Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-21.2025.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001362-21.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 331.318.569-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. ATENDIMENTO DOMICILIAR NA MODALIDADE HOME CARE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RATEIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. TEMA 793 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora, em ação de obrigação de fazer voltada à concessão de atendimento domiciliar na modalidade home care, e condenou os entes requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 4.000,00, rateados igualmente entre o Estado de Mato Grosso e o Município.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se o direcionamento primário da obrigação de saúde ao Estado de Mato Grosso afasta a responsabilidade do Município de Sinop pelo pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais em saúde, facultando-se ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação segundo as regras de descentralização e hierarquização do SUS, bem como determinar o ressarcimento entre os entes.

4. O direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso não implica exclusão do Município da relação processual, tampouco afasta sua corresponsabilidade pelos ônus sucumbenciais decorrentes da condenação.

5. A solidariedade constitucional prevista no art. 196 da CF alcança os efeitos processuais da condenação, inclusive os honorários advocatícios, observando-se o princípio da sucumbência.

6. Os honorários advocatícios arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.313 do STJ, devem ser suportados igualmente pelos entes demandados, em razão da responsabilidade solidária reconhecida na lide.

7. O desprovimento da apelação impõe a majoração dos honorários em desfavor do Município recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a proporção de sua responsabilidade na condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O direcionamento primário de prestação de saúde ao ente federativo responsável segundo as regras administrativas do SUS não exclui a responsabilidade solidária dos demais entes demandados nem afasta o rateio dos honorários advocatícios entre os réus vencidos. O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando configurado o trabalho adicional em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral; STJ, Tema 1.313 dos recursos repetitivos; TJ/MT, AC 1027470-31.2022.8.11.0003, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001362-21.2025.8.11.0015, ajuizada por Maria Aparecida Ferreira em face do apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 4.000,00, na proporção de 50% para cada ente.

O apelante limita sua insurgência ao ponto referente aos honorários advocatícios, defendendo que, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento deve recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso.

Alega que o tratamento pleiteado é de alto custo e alta complexidade, de competência prioritária do Estado, não da atenção básica municipal, com base nas Portarias GM nº 1.785/2003 e 1.556/2002.

Sustenta que, embora haja solidariedade entre os entes federativos na área da saúde (Tema 793 do STF), o cumprimento da obrigação deve observar as regras de repartição de competências, sendo o Estado o responsável primário pelo serviço.

Defende que os honorários devem ser suportados por quem deu causa à demanda, à luz do princípio da causalidade, e não pelo Município, que não concorreu para o ajuizamento da ação.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que os honorários sejam direcionados exclusivamente ao Estado do Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que o Tema 793 do STF apenas determina o direcionamento primário da obrigação ao ente responsável, sem excluir os demais, que respondem subsidiariamente. A exclusão, além de fragilizar a parte autora, inviabilizaria a cooperação do Município no cumprimento da decisão. Acrescenta que todos os municípios mato-grossenses aderiram à gestão plena da saúde, assumindo integralmente os serviços com repasse de recursos estaduais, devendo o direcionamento observar tais pactuações.

A parte autora, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, refutando a alegação municipal de ilegitimidade passiva com base na solidariedade constitucional entre os entes federativos, e pugna pela condenação em honorários por força do princípio da causalidade, requerendo o improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, objetivando a concessão de atendimento domiciliar na modalidade home care. A autora obteve medidas liminares que viabilizaram a assistência de enfermagem, posteriormente ampliada para 24 horas por decisão judicial.

Contudo, com o falecimento da autora em 11/10/2025, o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, IX, CPC). Pelo princípio da causalidade, os réus foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 4.000,00, rateados igualmente.

Irresignado, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação pleiteando o afastamento de sua responsabilidade sucumbencial para que o ônus recaia exclusivamente sobre o Estado.

Da responsabilidade pelos honorários advocatícios

Antes de enfrentar a questão, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178/SE (Tema 793), firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências - tese que fundamentou, na origem, o direcionamento primário ao Estado e que igualmente norteia a análise dos honorários.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao ônus sucumbencial. O Município de Sinop sustenta que não deu causa à demanda, pois o tratamento pleiteado, consistente em home care, seria de responsabilidade estadual, de modo que os honorários deveriam ser suportados apenas pelo Estado de Mato Grosso.

Razão não lhe assiste.

A solidariedade constitucional entre os entes federados em matéria de saúde - consagrada no art. 196 da CF e reafirmada pelo STF no Tema 793 - não se restringe ao cumprimento da obrigação principal.

Cumpre asseverar que o direcionamento primário da obrigação ao Estado não equivale à exclusão do Município da lide, nem afasta sua responsabilidade solidária pelos honorários.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

Nesses termos:

“
3. A solidariedade constitucional em matéria de saúde alcança os efeitos processuais da condenação,
impondo o rateio, em partes iguais, dos honorários entre Estado e Município, não sendo o direcionamento do adimplemento ao ente primariamente competente causa de exoneração da corresponsabilidade pelos ônus sucumbenciais
(Tema 793/STF).
”

(TJMT, AC 1027470-31.2022.8.11.0003, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025)

Portanto, ainda que o cumprimento da obrigação seja atribuído a ente público diverso, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos, inclusive quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Assim, os honorários arbitrados em R$ 4.000,00, fixados por equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC combinado com o Tema 1.313 do STJ, deverão ser rateados igualmente entre os entes requeridos, cabendo a cada qual a importância de R$ 2.000,00.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em desfavor do Município apelante no valor adicional de R$ 500,00, observados os limites legais e a proporção de sua responsabilidade na condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026